Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Violência doméstica. Lesões corporais. Ameaça. Provas insuficientes. Absolvição.
Sem provas inequívocas de que o réu causou lesões à vítima e a ameaçou de morte, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Apelação provida.